Tribunal: CARF
Processo: 10280.723894/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI N° 11.457/07 NÃO ACARRETA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O descumprimento do prazo de 360 dias para o julgamento de processos administrativos, previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/07, não acarreta em nulidade do lançamento tributário, o que ocorreria tão somente se estivesse presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
FALTA DE MOTIVAÇÃO NO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
o lançamento foi lavrado por autoridade competente, realizados dentro dos preceitos legais, com observância ao estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, com as motivações de fato e de direito nele inseridas, e não incorreu em nenhuma das hipóteses de nulidade enumeradas no artigo 59 do referido diploma normativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. NÃO CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LUCRO PRESUMIDO.
A apuração do lançamento ocorreu com base no regime de lucro presumido.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) constitui prejulgado na decisão dos demais lançamentos: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723894/2012-14
ACÓRDÃO
1002-004.133 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em
razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo
administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI N°
11.457/07 NÃO ACARRETA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O descumprimento do prazo de 360 dias para o julgamento de
processos administrativos, previsto no art. 24 da Lei n° 11.457/07, não
acarreta em nulidade do lançamento tributário, o que ocorreria tão
somente se estivesse presente ao menos uma das hipóteses previstas
no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
FALTA DE MOTIVAÇÃO NO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
o lançamento foi lavrado por autoridade competente, realizados dentro
dos preceitos legais, com observância ao estabelecidos pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72, com as motivações de fato e de direito nele
inseridas, e não incorreu em nenhuma das hipóteses de nulidade
enumeradas no artigo 59 do referido diploma normativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
NÃO CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
LUCRO PRESUMIDO.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.133 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723894/2012-14
2
A apuração do lançamento ocorreu com base no regime de lucro
presumido.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos,
a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) constitui prejulgado na decisão dos demais
lançamentos: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
Contribuição para o PIS/PASEP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ que
rejeitou as preliminares e julgou improcedente a impugnação interposta, para manter a exigência
tributária.
O presente processo decorre de Autos de Infração, lavrado em 30/10/2012,
referentes ao ano calendário de 2008, em que se apurou IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, em face da
constatação de omissão de receitas.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.133 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723894/2012-14
3
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 1176/1183) a empresa omitiu receita oriunda
da totalidade das receitas de vendas e de serviços e rendimentos de aplicações financeiras. Na
apuração do Imposto de Renda e CSLL foram compensados os valores oriundos das DIRFs
apresentadas por seus clientes.
Cientificado do lançamento, a empresa apresentou impugnação (fls. 1225/1244),
onde assevera acerca das seguintes questões:
 Nulidade do Auto de Infração, por indevido arbitramento e cerceamento do
direito de defesa;
 Divergências na apuração das receitas de serviços;
 Retenções na fonte desconsideradas;
 Duplicidade nas cobranças do IRPJ e CSLL retidos na fonte e decorrentes de
aplicação financeiras;
 Multa confiscatória;
 Perícia.
A 9a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, para manter o crédito tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 03-84.306
(fls. 1343/1354) a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e
precisa a origem do lançamento, não há que se falar em nulidade oriunda de uma
suposta inexistência de validade e eficácia da ação fiscal.
LUCRO PRESUMIDO.
Não há que se dar razão à impugnante em relação às argumentações tecidas
sobre regime de apuração do lucro por arbitramento, haja vista que no caso
concreto a apuração ocorreu pelo regime de lucro presumido.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE.
Notas fiscais não são meios definidos na legislação tributária como suficientes,
por si só, para comprovar possíveis retenções efetuadas pela fonte pagadora dos
rendimentos.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.133 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723894/2012-14
4
Jurídica (IRPJ) constitui prejulgado na decisão dos demais lançamentos:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP.
PERÍCIA NÃO NECESSÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Quando considerá-lo prescindível e meramente protelatório, a autoridade
julgadora deve indeferir o pedido de produção de prova por outros meios
admitidos em direito.
PREVISÃO LEGAL DE MULTA. NÃO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da
legislação em vigor.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, 15/05/2019 (fl. 360) e
em 14/06/2019 apresentou Recurso Voluntário (fls. 1363/1401), onde reitera os argumentos
apresentados na impugnação e assevera acerca dos seguintes pontos:
 Da prescrição intercorrente e do prazo legal de 360 dias para julgamento;
 De nulidades do lançamento e da decisão recorrida;
 Insubsistência do lançamento;
 Aplicação da multa.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Prescrição Intercorrente
Alega a Recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente em face da demora do
trâmite do Processo Administrativo por prazo superior a cinco anos.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.133 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723894/2012-14
5
No que tange à prescrição, cabe esclarecer que, durante o processo administrativo
permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional.
Isso porque, nos exatos termos do art. 151, inciso III do CTN, a interposição de defesa
administrativa, suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão
definitiva no curso do processo. Assim, não há que se falar em prescrição.
Destaque-se ainda que o CARF editou a Súmula CARF Vinculante no 11 que trata
especificamente da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, não merece prosperar a tese defendida pela Recorrente, portanto,
rejeito a preliminar suscitada.
A Recorrente argui ainda a demora na conclusão do processo administrativo e traz a
disposição inserida no artigo 24 da Lei 11.457/2007, relacionada ao prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias para que seja proferida decisão administrativa. Entretanto, há de se esclarecer que o
referido dispositivo legal não estabeleceu nenhuma sanção em face do descumprimento do prazo lá
citado, razão por que não há qualquer implicação ao presente processo.

Nulidades
A Recorrente disserta acerca de várias nulidades que entende incorridas no
lançamento, no que tange à motivação, às provas relacionadas ao fato gerador, inconsistências,
multa aplicada. Entretanto as alegações são apenas retóricas e não possuem o condão de anular o
lançamento realizado dentro dos preceitos insculpidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Cabe destacar que o lançamento foi lavrado por autoridade competente, realizado
dentro dos preceitos legais, com observância ao estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, com as motivações de fato e de direito nele inseridas, e não incorreu em nenhuma das
hipóteses de nulidade enumeradas no artigo 59 do referido diploma normativo.
Durante o procedimento fiscal a empresa contribuinte foi intimada diversas vezes
para apresentar documentos, os quais se mostraram insuficientes (Termo de Início de
Procedimento Fiscal em 12/05/2011 e Intimações e prorrogações de prazos em 13/06/2011,
21/06/2011, 05/07/2011, 12/07/2011, 13/10/2011, 22/12/2011, 16/05/2012, 19/06/2012,
21/08/2012).
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.133 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723894/2012-14
6
Da mesma forma, a decisão de Primeira instância foi devidamente motivada,
inclusive quanto ao afastamento do requerimento de perícia, por considerá-la prescindível e
meramente protelatória.
Cabe nesse ponto destacar o teor da Súmula 163 do CARF: o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Nesses termos, rejeito as preliminares suscitadas.

Recurso Voluntário
Em razões recursais, e para justificar que existem equívocos que deveriam ser
levantados através de perícia, a Recorrente descreve várias situações ocorridas em vários meses
que indicam receita bruta maior do que aquela declarada no livro de apuração do ISS/2008 e,
portanto, estaria equivocado o lançamento fiscal. No entanto, embora a contribuinte tenha
apresentados documentos durante a Fiscalização, eles não foram suficientes para justificar ou
corrigir informações prestadas pela própria Recorrente.
Conforme visto, o procedimento fiscal teve como base as informações prestadas
pela própria contribuinte, Notas Fiscais e DIRFs. A partir da constatação da totalidade das receitas
decorrentes de prestação de serviços e receitas financeiras, a empresa foi intimada e reintimada a
apresentar os comprovantes dos tributos federais retidos pelos órgãos públicos, o que foi
atendido apenas parcialmente. A empresa, embora tenha auferido receitas no valor de R$
12.536.783,57, omitiu a totalidade das receitas na DIPJ e não apresentou DCTF.
Durante a Impugnação apresentada e no Recurso Voluntário, a postulante não traz
elementos, em linguagem de prova, para respaldar suas alegações relativas à insubsistência do
lançamento.
Verifica-se
que
Recurso
Voluntário apresentado ratifica os argumentos
apresentados na Impugnação. Dessa forma, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno
do CARF (RICARF/2023) e tendo em vista que a decisão recorrida examinou as questões pontuadas
pela Recorrente e, por concordar com seu conteúdo, registro o trecho do Acórdão a seguir
colacionado, adotando suas conclusões como razões de decidir e complementando-as em seguida:

Sobre as alegações de divergências na apuração da Receita de serviços
A empresa alega que a receita bruta apurada no Livro de Apuração do ISS teria
sido menor do que a apurada pela Autoridade Tributária diante do exame das
notas fiscais.
Sobre este aspecto, verifica-se que as notas fiscais foram enviadas pela própria
empresa, após intimação da Auditora-Fiscal. Além do mais, o Livro do ISS não é
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.133 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723894/2012-14
7
uma formalidade exigida na apuração dos tributos federais em discussão neste
processo, bem como não é prova irrefutável para os fatos contabilizados em seu
conteúdo.
De outro modo, mesmo que se estivesse discutindo o tributo ISS neste processo, a
identificação de outros elementos capazes de comprovar a incidência do fato
gerador do tributo em discussão, tais como o levantamento das notas fiscais, seria
instrumento hábil para se relativizar o uso do Livro como único meio de prova dos
autos.
O mesmo raciocínio pode ser utilizado para se justificar as diferenças entre as
receitas apuradas por meio da DIRF, do demonstrativo de retenções na fonte e
das notas fiscais. Bases de dados diferentes foram utilizadas e a combinação de
todas as informações sob posse da Autoridade Tributária resultou na apuração
final da receita.
A empresa se restringiu a alegar genericamente as divergências nas receitas, sem
apontar situações específicas de possíveis incorreções, as quais possibilitariam
uma revisão da receita apurada.
Acrescente-se que, do mesmo modo, não houve apontamento de algum erro na
identificação da receita bruta a partir da verificação das notas fiscais da empresa.
A impugnação se restringiu a confrontar duas informações que se originaram de
um mesmo autor, o impugnante, quais sejam o Livro do ISS e as notas fiscais, sem
identificar pontos específicos de discordância, os quais poderiam possibilitar uma
análise mais detalhada sobre alguma incorreção na apuração da receita.
Rejeito as alegações.
Sobre a alegação de retenções na fonte desconsideradas no Relatório Fiscal
A empresa cita diversas notas fiscais, no intuito de comprovar possíveis retenções
na fonte não consideradas pela Autoridade Tributária na apuração dos tributos a
pagar.
Sobre o assunto, o art. 55, da Lei n° 7.450/1985 dispõe que se o contribuinte não
apresentar o comprovante anual de retenção, não terá direito a utilizar a suposta
retenção para a composição das deduções do valor apurado de IRPJ.
Art.55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
No mesmo sentido, o art. 31, caput e § 1 o, da IN SRF no 480/2004, vigente à
época da ocorrência do fato gerador, dispõe que, no caso de falta ou incorreção
no comprovante anual de retenção fornecido pelo órgão ou entidade que efetuou
a retenção, como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão
ou a entidade fornecer, ao beneficiário do pagamento, cópia do Darf, desde que
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.133 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723894/2012-14
8
este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o último
dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado em meio
eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando, relativamente a
cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os
valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços.
Entretanto, a contribuinte forneceu apenas dados de notas fiscais para tentar
comprovar as retenções. Consoante demonstrado acima, estes documentos não
são meios definidos na legislação tributária como suficientes, por si só, para
comprovar as retenções.
Em adição, a empresa alega que as retenções na fonte encontradas pela Auditora-
Fiscal em DIRF não teriam sido consideradas na apuração dos tributos a pagar. Tal
alegação pode ser facilmente desconstruída, a partir de rápida análise do Auto de
Infração e Relatório Fiscal, onde se verifica claramente o abatimento dos valores
dos tributos retidos dos respectivos valores devidos.
Assim, rejeito as alegações.
Sobre a alegação de cobrança em duplicidade do IRPJ e CSLL retidos na fonte
decorrentes de aplicações financeiras
Vê-se claramente uma confusão sobre o entendimento da sistemática de
apuração dos tributos por parte da empresa. A empresa alega que os tributos já
teriam sido retidos na fonte e, portanto, já teriam sido pagos. Tal afirmação só
seria verdadeira caso as retenções fossem exclusivas na fonte, o que não ocorreu
no caso concreto.
Ao se analisar o “Demonstrativo das retenções na fonte”, às folhas 212 a 221, foi
percebido que a empresa sofreu retenções decorrentes de aplicações financeiras
com dois códigos de receitas distintos: 3426 e 6800.
Através de pesquisa no Manual de Imposto de Renda retido na fonte de 2008
(Mafon), nota-se que ambos os códigos se caracterizam por haverem retenções
em que há mera antecipação do tributo devido ao final do período de apuração.
De outro modo, os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras sob os
códigos 3426 e 6800 integrarão o lucro presumido e o imposto retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral. Fato
demonstrado no Auto de Infração e Relatório Fiscal.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.133 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723894/2012-14
9
Assim, não assiste razão à empresa ao alegar que há cobrança em duplicidade dos
tributos retidos na fonte decorrentes de aplicações financeiras.
Sobre a alegação de emprego errôneo da metodologia de apuração do lucro
através do arbitramento
Na peça de impugnação é tecida longa argumentação sobre a impossibilidade de
emprego do regime de apuração do lucro por arbitramento neste processo.
Contudo, facilmente pôde-se notar que a empresa fez confusão com conceitos e
metodologias aplicadas aos regimes de apuração do lucro das pessoas jurídicas.
Regime Tributário é o conjunto da legislação que dá regulamentação à forma de
tributação da pessoa jurídica no que diz respeito ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
A legislação tributária federal prevê atualmente quatro tipos diferentes de
regimes de apuração: Simples Nacional, Lucro Real, Lucro Presumido e Lucro
Arbitrado.
Em rápida análise do Relatório Fiscal e Auto de Infração, pôde-se verificar que o
regime de apuração empregado para a apuração do lucro foi o de lucro
presumido, em coerência com o informado pela própria empresa na DIPJ do
período.
Assim, não assiste razão a argumentação que a empresa teceu sobre a sistemática
de apuração por arbitramento, haja vista que não houve o emprego deste regime
neste processo.

A decisão prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) deve ser aplicada aos demais lançamentos decorrentes: Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Contribuição
para o PIS/PASEP.

Multa Confiscatória
A Recorrente se insurge contra a aplicação da multa e afirma a sua insubsistência,
pois as incorreções na DIRF da Recorrente estão desprovidas de qualquer intencionalidade (dolo).
Assevera acerca da proporcionalidade, razoabilidade, efeito confiscatório.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da
Lei n° 9.430/96, sem qualificação, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.133 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723894/2012-14
10
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Destaque-se que não cabe qualquer análise acerca dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e efeito confiscatório da multa aplicada, da subsistência da legislação vigente
para a aplicação da multa de ofício, tendo em vista que o controle de constitucionalidade é
vedado à Administração Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a
compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais,
sendo referidos argumentos inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma expressa
acerca do tema:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca o Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, que no seu art. 98, veda afastar a aplicação de lei:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Cabe ainda ressaltar o teor da Súmula CARF no 2: o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, mantém-se a multa de ofício aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.133 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723894/2012-14
11

Fl. 1427
DF CARF MF
Original